Tribunal: TJDFT
Processo: 0733691-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0733691-46.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDIVALDO ARAUJO CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO À d. Procuradoria para parecer. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator